Tribunal: TJSP
Processo: 2178548-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Suspensão da constrição que recaiu sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Proposta ação pelos agravantes, que visa à declaração de ineficácia da garantia hipotecária que deu causa a este feito executivo, na qual há decisão que determinou a sustação da garantia real constituída no imóvel objeto da matrícula n.o 160.523. Ausência de irresignação das partes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Suspensão da constrição que recaiu sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Proposta ação pelos agravantes, que visa à declaração de ineficácia da garantia hipotecária que deu causa a este feito executivo, na qual há decisão que determinou a sustação da garantia real constituída no imóvel objeto da matrícula n.o 160.523. Ausência de irresignação das partes, que culminou na preclusão do decisum. Caracterizada a existência de questão de prejudicialidade externa entre a execução e a ação declaratória. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.